Tribunal: TJDFT
Processo: 0739602-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. BEM IMPRÓPRIO PARA CONSUMO OU USO FINAL A QUE SE DESTINA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA EM RELAÇÃO AO BANCO RÉU. CONFIGURAÇÃO.

1. Constatado que o veículo não garante ao consumidor a segurança e a funcionalidade que dele se espera, mesmo após submetido a reparos, afigura-se cabível a rescisão da avença, com a restituição dos valores pagos sem prejuízo de eventuais perdas e danos, consoante faculta o art. 18, § 1o, inciso II, do CDC.

2. Rescindido o contrato por vício do produto, o consumidor possui direito à devolução da quantia paga sem o decote do valor referente à depreciação e uso do automóvel após a retirada da concessionária, sendo o deságio risco inerente à própria atividade do fornecedor que deu causa à resolução do acordo ao não cumprir com a sua obrigação nas condições originalmente ajustadas, em flagrante violação às normas consumeiristas.

3. Demonstrado pelo laudo pericial que o veículo adquirido apresentou defeito de fabricação, que reduz a sua utilidade, tornando-o imprestável à finalidade para a qual foi comprado, e que o vício não foi reparado pela concessionária alienante, afigura-se cabível o pedido de rescisão da avença e devolução dos valores pagos.

4. Não sendo o banco réu responsável pelos danos sofridos e tendo este apresentado defesa por meio de advogado no decorrer de todo o processo, a parte autora deve arcar com a verba honorária em seu favor.

5. Recursos não providos.